Tribunal: TJDFT
Processo: 0716176-78.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INÉPCIA DA INICIAL. IMPERTINÊNCIA. POSSE LEGÍTIMA. ESBULHO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial não pode ser considerada inepta se a parte autora emenda a inicial corrigindo os vícios apontados, a tempo e modo.
2. No caso, a autora detém a titularidade do imóvel, conforme expressamente previsto no contrato firmado entre as partes. A construção realizada pelo réu não lhe confere posse legítima, sendo mero detentor.
3. O réu não possui direito possessório até o cumprimento integral das obrigações contratuais, incluindo o pagamento acordado e a cessão formal dos direitos. Assim, revela-se legítima a permanência da autora no imóvel até o cumprimento das obrigações contratuais pelo requerido.
4. A distribuição proporcional dos honorários advocatícios, com base na sucumbência recíproca, está em conformidade com o art. 85, §2o, do CPC, vez que a autora obteve êxito no pedido principal, justificando a manutenção da divisão “pro rata”.
5. Recurso conhecido e não provido.